Tribunal: TJES
Processo: 5000356-88.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO APÓS PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, em face de ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente na Ação Penal nº 0001123-32.2022.8.08.0012. O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, ausência de requisitos da custódia cautelar e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para encerramento da instrução processual; (ii) verificar se houve omissão do juízo quanto à análise da prisão preventiva; (iii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia do réu, em 04.07.2024, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

4. O juízo de origem reavaliou a prisão em 26.06.2025, mantendo a custódia e determinando o prosseguimento do processo para a fase prevista no art. 422 do CPP, o que afasta a alegação de inércia ou ilegalidade.

5. A gravidade concreta dos fatos — tentativa de homicídio qualificado no contexto de desavença familiar, com uso de arma branca, diante de criança e com risco à integridade da vítima — revela a necessidade de preservação da ordem pública.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

2. A reavaliação periódica da prisão preventiva pelo juízo competente afasta vício por omissão na análise da custódia.

3. A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 21.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000356-88.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS FILIPE FARIA DE ASSIS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO APÓS PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, em face de ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente na Ação Penal nº 0001123-32.2022.8.08.0012. O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, ausência de requisitos da custódia cautelar e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para encerramento da instrução processual; (ii) verificar se houve omissão do juízo quanto à análise da prisão preventiva; (iii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia do réu, em 04.07.2024, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

4. O juízo de origem reavaliou a prisão em 26.06.2025, mantendo a custódia e determinando o prosseguimento do processo para a fase prevista no art. 422 do CPP, o que afasta a alegação de inércia ou ilegalidade.

5. A gravidade concreta dos fatos — tentativa de homicídio qualificado no contexto de desavença familiar, com uso de arma branca, diante de criança e com risco à integridade da vítima — revela a necessidade de preservação da ordem pública.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

2. A reavaliação periódica da prisão preventiva pelo juízo competente afasta vício por omissão na análise da custódia.

3. A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FILIPE FARIA DE ASSIS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001123-32.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização da instrução do feito, tendo em vista que está preso preventivamente desde 28.04.2022.

Sustenta, também, que desde 04.02.2025 está pendente a análise do pedido de prisão preventiva.

Defende, ainda, a ausência de requisitos da custódia cautelar.

Por fim, aponta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 14438228.

Decisão proferida Id. 14481820, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, conforme certidão Id. 15750240.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FILIPE FARIA DE ASSIS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001123-32.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização da instrução do feito, tendo em vista que está preso preventivamente desde 28.04.2022.

Sustenta, também, que desde 04.02.2025 está pendente a análise do pedido de prisão preventiva.

Defende, ainda, a ausência de requisitos da custódia cautelar.

Por fim, aponta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 14438228.

Decisão proferida Id. 14481820, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, conforme certidão Id. 15750240.

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 0001123-32.2022.8.08.0012, foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no
artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II
, ambos do Código Penal.

Em 04 de julho de 2024, o réu, que é o paciente neste processo, foi pronunciado e considerado incurso nos referidos dispositivos legais.

Diante de tal fato, foi interposto recurso em sentido estrito, tendo, posteriormente, desistido a defesa, em 21.02.2025.

Importante destacar que, nos termos do Enunciado de Súmula 21 do STJ, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Além disso, conforme consignado em decisão preliminar, “em informações prestadas em 26.06.2025, a autoridade apontada como coatora informou que analisou a custódia cautelar do paciente, mantendo-a. Outrossim, determinou a intimação das partes, para se manifestarem na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.”

Ao acessar o sistema PJE, verifico que a acusação e a defesa já manifestaram em 28/08/2025 e 11/09/2025, respectivamente.

Não constato, assim, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que o feito vem tramitando aparentemente de forma regular.

Do mesmo modo, é possível extrair dos autos, a gravidade concreta dos fatos, tendo em vista a suposta prática de crime de homicídio qualificado tentado, no contexto de desavença familiar, na presença de uma criança, com a utilização de arma branca, o que revela a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública e para proteção da integridade física e psíquica da vítima.

É possível evidenciar, portanto, circunstâncias concretas atuais que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis não afasta a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para a medida extrema.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.